Tribunal: TJSP
Processo: 1502816-72.2020.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Lesão Corporal – Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente – Ausência de exame de corpo de delito direto – Laudo indireto elaborado com base em ficha de atendimento ambulatorial e em relatório médico, associado a declarações coerentes prestadas por testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.

Ementa:
Lesão Corporal – Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente – Ausência de exame de corpo de delito direto – Laudo indireto elaborado com base em ficha de atendimento ambulatorial e em relatório médico, associado a declarações coerentes prestadas por testemunhas – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/2006
Nos crimes cometidos com violência doméstica, as palavras de testemunhas, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, como o conteúdo de ficha de atendimento ambulatorial, de relatório médico e do laudo de lesão corporal indireto, elaborado com base naqueles, poderão ser mais do que suficientes à confirmação, tanto da materialidade dos fatos, quanto de sua autoria e dolo.

Cálculo da Pena – Crime perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP
Na hipótese de a imposição da privação de liberdade decorrer da prática de crime perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.